Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737495-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SILVA FREITAS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, não vislumbrando, em análise preliminar, a afirmada legitimidade da ocupação ou ilegalidade ou abuso de poder por parte de agentes da Administração Pública, indeferiu a liminar postulada no mandado de segurança impetrado com o objetivo de impedir a demolição de imóvel erigido no Lote 04, Quadra “A”, Rua 02, da Chácara 16-B, na Colônia Agrícola Vinte e Seis de Setembro. Em suas razões, afirma residir no imóvel desde dezembro de 2009, aduzindo ter sido noticiado pelo Governador do Distrito Federal que a área será regularizada. Afirma não ter sido notificado previamente acerca de atos demolitórios, em evidente cerceamento do seu direito de defesa em processo administrativo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a liminar. Acresça-se que, indeferida a tutela de urgência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator